Tribunal: STJ
Processo: 1502352-05.2023.8.26.0274
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3054666 - SP (2025/0363239-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JONATA MARCOS DE FRANCA
ADVOGADOS
: UBALDO JOSÉ MASSARI JUNIOR - SP062297
PEDRO VINÍCIUS GALACINI MASSARI - SP274869
JOÃO AUGUSTO MAZZONI MASSARI - SP417770
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE
DROGAS.
APLICAÇÃO
DA
MINORANTE
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÁXIMA. AGRAVO REGIMENTAL
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, sob o fundamento de ausência de impugnação
específica ao óbice da
O agravante foi condenado pela
Súmula n. 7/STJ.
prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da
, com
Lei n. 11.343/2006)
pena fixada em 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto,
além de 250 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.
2. As instâncias de origem aplicaram a causa de diminuição de pena
prevista no
§ 4o, da
na fração de 1/2,
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
considerando a quantidade de droga apreendida (24,81 g de cocaína)
como fundamento para a modulação da minorante.
3. O Ministério Público Federal, em parecer, sustentou que a quantidade
de droga apreendida, por si só, não justifica a aplicação da fração inferior
ao máximo legal, considerando a primariedade, os bons antecedentes e a
avaliação positiva das circunstâncias judiciais do agravante.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade e a natureza
de droga apreendida (24,81 g de cocaína), justifica a aplicação da causa
de diminuição de pena do tráfico privilegiado em fração inferior à
máxima prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
III. Razões de decidir
5. A quantidade de droga apreendida (24,81 g de cocaína), embora de
natureza altamente nociva, não excede os limites do tipo penal e não
justifica a aplicação de fração diversa da máxima prevista no § 4o do
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA53920979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:47
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 56b4eff2-9d3b-47e4-b6d0-aa27123198d3

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido
de que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas devem ser
consideradas na aplicação da minorante do tráfico privilegiado, mas não
justificam a aplicação em grau inferior ao máximo quando não
significativas.
7. A primariedade, os bons antecedentes e a ausência de dedicação a
atividades criminosas do agravante, aliados à quantidade não expressiva
de droga apreendida, autorizam a aplicação da fração máxima de 2/3 da
causa de diminuição de pena.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental provido para fixar a
minorante do tráfico privilegiado em seu patamar máximo e reduzir a
pena definitiva do recorrente para 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-
multa.
Tese de julgamento:
1. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas devem ser
consideradas na aplicação da minorante do tráfico privilegiado, mas não
justificam a aplicação em grau inferior ao máximo quando não
significativas. 2. A primariedade, os bons antecedentes e a ausência de
dedicação a atividades criminosas são elementos que autorizam a
aplicação da fração máxima de 2/3 da causa de diminuição de pena
prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
o, XLVI;
§ 4o; CPP,
-A.
art. 5
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
art. 647
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 971.539/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em 1o/04/2025; STJ, AgRg no
/SP, Rel. Min.
HC 953/992
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta
Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC n. 1.006.994/MG, Rel.
30/04/2025;
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025;
STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
REsp n. 2.139.097/AL,
Sexta Turma, julgado em 1/7/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, dar provimento ao agravo regimental, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53920979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:47
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 56b4eff2-9d3b-47e4-b6d0-aa27123198d3

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3054666 - SP (2025/0363239-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JONATA MARCOS DE FRANCA
ADVOGADOS
: UBALDO JOSÉ MASSARI JUNIOR - SP062297
PEDRO VINÍCIUS GALACINI MASSARI - SP274869
JOÃO AUGUSTO MAZZONI MASSARI - SP417770
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE
DROGAS.
APLICAÇÃO
DA
MINORANTE
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÁXIMA. AGRAVO REGIMENTAL
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, sob o fundamento de ausência de impugnação
específica ao óbice da
O agravante foi condenado pela
Súmula n. 7/STJ.
prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da
, com
Lei n. 11.343/2006)
pena fixada em 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto,
além de 250 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.
2. As instâncias de origem aplicaram a causa de diminuição de pena
prevista no
§ 4o, da
na fração de 1/2,
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
considerando a quantidade de droga apreendida (24,81 g de cocaína)
como fundamento para a modulação da minorante.
3. O Ministério Público Federal, em parecer, sustentou que a quantidade
de droga apreendida, por si só, não justifica a aplicação da fração inferior
ao máximo legal, considerando a primariedade, os bons antecedentes e a
avaliação positiva das circunstâncias judiciais do agravante.
Documento eletrônico VDA53921588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:18
Código de Controle do Documento: 8833f216-2836-4161-90e0-9a0b917744f5

II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade e a natureza
de droga apreendida (24,81 g de cocaína), justifica a aplicação da causa
de diminuição de pena do tráfico privilegiado em fração inferior à
máxima prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
III. Razões de decidir
5. A quantidade de droga apreendida (24,81 g de cocaína), embora de
natureza altamente nociva, não excede os limites do tipo penal e não
justifica a aplicação de fração diversa da máxima prevista no § 4o do
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido
de que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas devem ser
consideradas na aplicação da minorante do tráfico privilegiado, mas não
justificam a aplicação em grau inferior ao máximo quando não
significativas.
7. A primariedade, os bons antecedentes e a ausência de dedicação a
atividades criminosas do agravante, aliados à quantidade não expressiva
de droga apreendida, autorizam a aplicação da fração máxima de 2/3 da
causa de diminuição de pena.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental provido para fixar a
minorante do tráfico privilegiado em seu patamar máximo e reduzir a
pena definitiva do recorrente para 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-
multa.
Tese de julgamento:
1. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas devem ser
consideradas na aplicação da minorante do tráfico privilegiado, mas não
justificam a aplicação em grau inferior ao máximo quando não
significativas. 2. A primariedade, os bons antecedentes e a ausência de
dedicação a atividades criminosas são elementos que autorizam a
aplicação da fração máxima de 2/3 da causa de diminuição de pena
prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA53921588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:18
Código de Controle do Documento: 8833f216-2836-4161-90e0-9a0b917744f5

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
o, XLVI;
§ 4o; CPP,
-A.
art. 5
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
art. 647
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 971.539/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em 1o/04/2025; STJ, AgRg no
/SP, Rel. Min.
HC 953/992
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta
Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC n. 1.006.994/MG, Rel.
30/04/2025;
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025;
STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
REsp n. 2.139.097/AL,
Sexta Turma, julgado em 1/7/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JONATÃ MARCOS DE FRANÇA
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial interposto contra acórdão
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime previsto
no
da
tendo sido fixada a pena de 2 anos e 6 meses de reclusão,
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
em regime inicial aberto, além de 250 dias-multa, com substituição da pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos.
A defesa interpôs apelação pleiteando a absolvição por insuficiência probatória
e, subsidiariamente, a aplicação do redutor do
§ 4o, da Lei de Drogas em seu
art. 33,
patamar máximo.
O Tribunal de origem negou provimento à apelação, em acórdão assim
ementado (e-STJ fl. 281):
TRÁFICO DE ENTORPECENTES Materialidade e autoria bem comprovadas.
Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. PENAS E REGIME
PRISIONAL Corretamente fixados. Apelo desprovido.

Na sequência, foi interposto recurso especial com fundamento no
III,
art. 105,
"a", da Constituição Federal, sustentando contrariedade ao
§ 4o, da
art. 33,
e requerendo a aplicação da causa de diminuição na fração máxima, ao
Lei n. 11.343/2006
argumento de primariedade, ausência de dedicação a atividades criminosas e pequena
quantidade de droga apreendida (24,81 g de cocaína) (e-STJ fls. 295/303).
Documento eletrônico VDA53921588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:18
Código de Controle do Documento: 8833f216-2836-4161-90e0-9a0b917744f5

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não admitiu o recurso especial,
por incidência da
(e-STJ fls. 319/320), ensejando a interposição de agravo
Súmula n. 7/STJ
em recurso especial (e-STJ fls. 322/332).
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso especial, por
ausência de impugnação específica ao fundamento de inadmissibilidade relativo à
com base no
III, do CPC e no
parágrafo único, I, do
Súmula n. 7/STJ,
art. 932,
art. 253,
RISTJ (e-STJ fls. 346/347).
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta que houve
impugnação específica ao óbice da
no agravo em recurso especial,
Súmula n. 7/STJ
destacando tópico próprio intitulado “II – DA NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO
STJ”, em que se afirma a desnecessidade de revolvimento do acervo fático-probatório e a
pertinência de mera revaloração de fatos incontroversos e de interpretação jurídica do
§ 4o, da Lei de Drogas. Aduz que a análise pretendida não viola a
art. 33,
Súmula n. 7/STJ
e que o recurso especial demonstrou, de forma suficiente, a contrariedade à lei federal (e-
STJ fls. 351/355).
Pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou, caso não acolhida, a
apresentação do feito em mesa para julgamento e provimento do agravo regimental (e-STJ
fl. 351 e e-STJ fl. 355).
É o relatório.

VOTO
Prefacialmente, observo que houve impugnação específica ao óbice da
no agravo em recurso especial (vide e-STJ fls. 324-326).
Súmula n. 7/STJ
Superado o óbice sumular mencionado, verifico que o recorrente busca o
reconhecimento do constrangimento ilegal decorrente da negativa de aplicação da
minorante prevista no § 4o do
da Lei n. 11.343/2006 em seu grau máximo.
art. 33
Sabe-se que o legislador, ao editar a Lei n. 11.343/2006, objetivou dar
tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu
meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais
benéfico do que o traficante habitual.
Para aplicação da causa de diminuição de pena do
§ 4o, da Lei n. 11.343
art. 33,
/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais
sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem
Documento eletrônico VDA53921588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:18
Código de Controle do Documento: 8833f216-2836-4161-90e0-9a0b917744f5

integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3
(dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.
Na espécie, o Tribunal
, ao manter o patamar de aplicação do benefício
a quo
do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 em 1/2, decidiu (e-STJ, fls. 292-293):
"Por fim, pela causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da
levando-se em conta a primariedade do acusado e a
Lei no 11.343/2006,
ausência de indícios concretos de que se dedicasse a atividades criminosas
antes do dia dos fatos ou que integrasse organização criminosa, diminuiu-se a
pena na fração de 1/2.
Frise-se, neste ponto, que a diminuição da pena do acusado com a aplicação da
fração de 2/3, como quer a Defesa, realmente, importaria em resultado
desproporcional.
Como é cediço, a norma do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, possui natureza
jurídica de causa especial de diminuição de pena. A finalidade desta minorante
é adequar a punição ao caso concreto, atendendo-se ao princípio constitucional
de individualização da pena (art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal) e a
pena prevista no preceito secundário do artigo 33, caput, ao fato delituoso que
represente menor gravidade, ou seja, reduzida ofensa, menor perigosidade
social.
No caso, fora apreendida considerável quantidade de cocaína em poder do
apelante (24,81g divididos em 128 porções), aptas a atingir grande número de
usuários e de alto poder vulnerante, circunstância que, por si só, revela a maior
vulnerabilidade do bem jurídico tutelado pela norma penal especial.
Logo, como a gravidade concreta da conduta, nestes autos, não é irrisória,
correto o abatimento de 1/2 das penas na fase final da dosimetria."

Ao se manifestar sobre o tema, o Ministério Público Federal assim consignou
em seu parecer (e-STJ fl. 377):
"Nota-se que o único fundamento concreto para adotar a fração de 1⁄2 (metade)
em vez de 2/3 (dois terços) foi a quantidade de entorpecentes apreendidos, qual
seja, 24,81g de cocaína.
Ocorre que a quantidade de drogas apreendidas, per se, não justifica a redução
da pena aquém do máximo legal, sobretudo diante das demais evidências
fáticas como: a primariedade, a avaliação positiva das circunstâncias judiciais
e os bons antecedentes do réu."

De fato, a quantidade da droga apreendida (24,81 gramas), não obstante
a natureza altamente nociva da substância (cocaína), não excede os limites o tipo penal, não
justificando a incidência de fração diversa da máxima prevista no § 4o do
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA53921588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:18
Código de Controle do Documento: 8833f216-2836-4161-90e0-9a0b917744f5

Vale dizer, "a quantidade e a natureza das drogas apreendidas devem ser
consideradas na aplicação da minorante do tráfico privilegiado, mas não justificam a
aplicação em grau inferior ao máximo quando não significativas" (AgRg no HC n. 971.539
/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
.
1/4/2025)
No mesmo sentido, destaco os seguintes julgados:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
APLICAÇÃO DE MINORANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público
Federal contra decisão que conheceu em parte do recurso especial e, nessa
extensão, deu-lhe provimento para fixar a causa de diminuição de pena na
fração de 2/3 (dois terços) e redimensionou a pena do crime previsto no art. 33,
§ 4o, da

Lei n. 11.343/2006. II. Questão em discussão 2. A discussão consiste em
saber se é proporcional a fixação da causa de diminuição de pena em 2/3 (dois
terços). III. Razões de decidir 3. Apesar da variedade, tendo em vista a
pequena quantidade de droga apreendida (6,6g - seis gramas e seis décimos de
gramas - e de cocaína, 7,36g - sete gramas e trinta e seis décimos de gramas -
de maconha e 28,30g - vinte e oito gramas e trinta décimos de grama - de
crack), bem como diante de julgados de ambas as Turmas desta Corte
Superior, deve ser aplicada a minorante na fração máxima de 2/3 (dois
terços), não havendo motivo concreto para fração diversa. IV. Dispositivo e
tese 5. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: A quantidade,
natureza e diversidade das drogas apreendidas devem ser consideradas para
modulação da fração de diminuição da pena do tráfico privilegiado, porém,
não justificam a aplicação em fração diversa do máximo quando pequenas as

quantidades. Dispositivos relevantes citados:
§ 4o.
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 971.539/RS, Rel. Min.
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 1°/04/2025; STJ, AgRg no
/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
HC 953/992
Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em

30/04/2025. (AgRg no
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
REsp n. 2.062.034/MG,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/9/2025,
DJEN de
) (grfiso aditados)
8/9/2025.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. NEGATIVA DE APLICAÇÃO
DA MINORANTE EM RAZÃO DA QUANTIDADE, NÃO ELEVADA, DE
ENTORPECENTE DE NATUREZA DELETÉRIA. NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
ILEGALIDADE
FLAGRANTE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA
RECONHECER A MINORANTE DO
§ 4o, DA
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE NÃO EVIDENCIAM SER A HIPÓTESE
DE NEGATIVA/MODULAÇÃO DO PRIVILÉGIO OU DE AGRAVAMENTO
DA PENA-BASE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a
Documento eletrônico VDA53921588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:18
Código de Controle do Documento: 8833f216-2836-4161-90e0-9a0b917744f5

utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão
criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual
seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de
locomoção. 2. Não se desconhece a orientação presente no
-A, caput e
art. 647
parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a
qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e
quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas
corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de
locomoção. Tal é a hipótese dos autos. 3. Verificada a flagrante ilegalidade na
dosimetria, decorrente da negativa de reconhecimento da minorante do tráfico
privilegiado a partir de fundamentação inidônea, é possível a concessão de
habeas corpus de ofício para aplicar ao réu primário e de bons antecedentes a
causa de redução do tráfico privilegiado, à fração máxima legal, não sendo o
caso nem mesmo de agravamento da pena-base ou de modulação do privilégio
diante da quantidade não substancial de entorpecente apreendido, mesmo de
natureza deletéria, nos termos da jurisprudência desta Corte. 4. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no HC n. 1.006.994/MG, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
27/8/2025,
)
2/9/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
MINORANTE PREVISTA NO
§ 4o, DA LEI DE DROGAS. FRAÇÃO
ART. 33,
MÁXIMA. PRIMARIEDADE E QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA DE
DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O disposto no art. 33,
§ 4o, da
estabelece apenas os requisitos necessários para a
Lei n. 11.343/2006
aplicação da minorante nele prevista, deixando, contudo, de estabelecer os
parâmetros para a fixação do quantum de diminuição de pena. 2. Tanto a
Quinta quanto a Sexta Turmas deste Superior Tribunal firmaram o
entendimento de que, considerando que o legislador não estabeleceu
especificamente os parâmetros para a escolha da fração de redução de pena
prevista no § 4o do
da
devem ser consideradas, para
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
orientar o cálculo da minorante, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59
do Código Penal, especialmente o disposto no
da Lei de Drogas.
art. 42
3. No
caso, o Tribunal de origem entendeu pela aplicação do benefício previsto no
§ 4o, da
no patamar de 1/6, sem, no entanto, tecer
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
qualquer justificativa idônea para a escolha da fração mínima. Assim, a
primariedade do acusado a época dos fatos e a apreensão de quantidade não
expressiva de droga (225 g de crack) autorizam fixar a fração da minorante
no patamar máximo de 2/3. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
REsp n. 2.139.097/AL,
julgado em
DJe de
)
1/7/2024,
3/7/2024.

Portanto, prospera o pedido de fixação da causa de diminuição no patamar de 2
/3, que, mantidos os demais critérios da Corte de origem, resulta em uma pena definitiva de
1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.
Documento eletrônico VDA53921588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:18
Código de Controle do Documento: 8833f216-2836-4161-90e0-9a0b917744f5

Por essas razões,
ao agravo regimental para, nos termos
dou provimento
requeridos no recurso especial, fixar a minorante do tráfico privilegiado em seu patamar
máximo, e reduzir, consequentemente, a pena definitiva do recorrente para 1 ano e 8 meses
de reclusão e 166 dias-multa.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53921588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:18
Código de Controle do Documento: 8833f216-2836-4161-90e0-9a0b917744f5

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0363239-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.054.666 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15023520520238260274 22425382023
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JONATA MARCOS DE FRANCA
ADVOGADOS
: UBALDO JOSÉ MASSARI JUNIOR - SP062297
PEDRO VINÍCIUS GALACINI MASSARI - SP274869
JOÃO AUGUSTO MAZZONI MASSARI - SP417770
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JONATA MARCOS DE FRANCA
ADVOGADOS
: UBALDO JOSÉ MASSARI JUNIOR - SP062297
PEDRO VINÍCIUS GALACINI MASSARI - SP274869
JOÃO AUGUSTO MAZZONI MASSARI - SP417770
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo regimental, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C54260544904=212380458@
2025/0363239-8 - AREsp 3054666 Petição : 2025/0105181-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 13:59:54
Código de Controle do Documento: DBF20DA2-37A3-4248-BDE4-CAACB8423D21